Tribunal: STF
Processo: RE 1527071
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA . TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS IMPORTAÇÃO. PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MESMA ALÍQUOTA DE ICMS APLICADA À CIRCULAÇÃO INTERNA DE MERCADORIA. TRATAMENTO ISONÔMICO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. Trata-se de apelação interposta por C B S PARAFUSOS IMPORTADORA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal/CE, que julgou improcedente o pedido de aplicação da alíquota do ICMS de 12% (doze por cento) na operação de importação quando tal alíquota for aplicada aos similares nacionais, quando da mercadoria constante nos contêineres indicados na inicial, condenando a autora em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$5.000,00). A apelante alega, em síntese: 1) o direito da empresa importadora de recolher o ICMS na mesma alíquota aplicada ao similar nacional, não devendo haver tratamento diferenciado entre a mercadoria nacional e a importada; 2) o art. III do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), que estabelece o princípio da não-discriminação entre as mercadorias importadas e as nacionais, só é aplicável após a internalização das mercadorias, e não antes de seu desembaraço aduaneiro; 3) é expressamente proibido que seja cobrado ICMS com alíquota superior (18%) ao praticado com operação semelhante no mercado interno (12%), em razão única e exclusiva da procedência do bem adquirido - em respeito aos Acordos Internacionais sobre tributação o qual o Brasil é signatário, notadamente o GATT.



    2. Pretende a autora/apelante a liberação das mercadorias acondicionadas nos containers nºs MNBU0182716, MNBU0618311, MNBU3876372, MNBU9052380, SUDU9311131, MMAU1073650, MNBU0216605, MNBU9005199, MNBU0599572 e MNBU9150047, através do recolhimento do ICMS na mesma alíquota aplicada às operações interestaduais (12%), sob a alegação de que a legislação estadual (RICMS) violaria o GATT, por estabelecer, na importação, alíquota de ICMS em percentual superior (18%). Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se o tratamento conferido pela legislação cearense às empresas nacionais importadoras viola as normas do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), do qual o Brasil é signatário.



    3. Ab initio , anote-se que a jurisprudência do STF é no sentido de que o julgamento de causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional é de competência da Justiça Federal, ainda que se discuta isenção de imposto de competência estadual (STF - RE 781.136, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 14/12/2005).



    4. Mérito . Prevê o art. 98 do CTN que "os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha". É o caso dos tratados, que contenham cláusula de reciprocidade de tratamento tributário, de que o Brasil é signatário. Com efeito, o GATT, tratado internacional do qual o Brasil e China são signatários, prevê a equivalência de tratamento entre o produto importado que ingressa no território nacional e o produto similar nacional, em consonância com o disposto no art. 152 da CF, que veda aos entes federados estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino.



    5. Nesse aspecto, ao produto importado fica assegurado o mesmo tratamento tributário dado ao similar nacional. Esse entendimento, inclusive, foi albergado pelo STF, que editou a Súmula n° 575: "À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre circulação de mercadoria concedida a similar nacional". Na mesma direção, o STJ editou a Súmula nº 20, segundo a qual "A mercadoria importada de pais signatário do GATT é isenta do ICMS, quando contemplado com esse favor o similar nacional". Note-se que, embora referidas súmulas, para fins de tratamento tributário isonômico, se refiram apenas à isenção, é evidente que esta tem caráter fiscal mais abrangente do que a aplicação de alíquota menor de tributo. Daí por que, com maior razão ainda, incidem os seus enunciados no caso concreto.



    6. No caso, os produtos importados estão sujeitos ao pagamento do ICMS na alíquota de 18%, enquanto nas aquisições decorrentes de operações internas no Brasil a alíquota do referido imposto estadual é de 12%, consoante o disposto nos arts. 55 e 56, do Regulamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços - RRICMS/CE (Decreto Estadual nº 24.569/97). Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes desta Corte, envolvendo as mesmas partes: 08063752020214058100, Des. Federal Bruno Leonardo Câmara Carra (Convocado), 4ª T. j. 25/01/2022; 08093808420204058100, Des. Federal Convocado Frederico Wildson Dantas, 4ª T., j. 17/05/2022; 08083819720214058100, Des. Federal Roberto Machado, 1ª T., j. 24/03/2022.



    7. Desse modo, impõe-se reconhecer o direito da autora/apelante de aplicar a alíquota do ICMS de 12% (doze por cento) na operação de importação quando tal alíquota for aplicada aos similares nacionais, em relação às mercadorias constantes nos contêineres acima indicados, à luz do Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT.



    8. Apelação provida, para reconhecer o direito da autora/apelante de aplicar a alíquota do ICMS de 12% (doze por cento) na operação de importação quando tal alíquota for aplicada aos similares nacionais, em relação às mercadorias constantes dos contêineres em questão, com a inversão do ônus da sucumbência em desfavor do apelado (Estado do Ceará).



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, 25, 150, II, e 155, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente